Tribunal: TJBA
Processo: 0500715-54.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500715-54.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RENAN SOUZA NASCIMENTO Advogado(s): JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO, EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. INVALIDADE. ABORDAGEM. JUSTA CAUSA. DILIGÊNCIA. MOTIVAÇÃO. IDONEIDADE. SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. POSSE. DESTINAÇÃO. MERCANCIA. ESTADO FLAGRANCIAL. TEMPO. PROTRAIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. SUFICIÊNCIA. PLENITUDE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. No esteio do mais atual entendimento assentado nas Cortes Superiores, a abordagem pessoal não é ilegal quando derivado de justo juízo indiciário acerca de seu estado flagrancial. Nesse sentido, se os policiais, em ronda, avistam indivíduos que, ao visualizarem a guarnição, empreendem fuga, tem-se por legítima a suspeita da prática ilícita no local, justificando a diligência, especialmente quando ali prontamente localizada considerável quantidade de substâncias entorpecentes de variada natureza. Precedentes. 1. Veja-se que, por ocasião da abordagem policial, os policiais militares constataram que o réu trazia consigo uma sacola plástica contendo 23 trouxinhas de cocaína, uma embalagem plástica contendo 21 trouxinhas de crack, 13 trouxas de maconha, uma embalagem plástica contendo 230pedrinhas de crack, além da quantia de R$160,00. A tentativa do acusado de dispensar uma sacola ao perceber a presença policial, aliada ao contexto da localidade propícia ao tráfico de drogas, foi considerada suficiente para configurar a fundada suspeita, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Isso legitima a busca pessoal. Embora a busca pessoal possa relativizar direitos como a intimidade e a dignidade, ela é necessária quando contraposta ao dever do Estado de garantir a segurança pública. Nesse sentido, aplicou-se a técnica da ponderação, considerando que não há direitos fundamentais absolutos. A apreensão de substâncias ilícitas e a quantia em dinheiro reforçam a legitimidade da ação, uma vez que o contexto e os elementos coletados durante a diligência corroboram a legalidade da busca pessoal. Portanto, não há nulidade na abordagem e busca realizada, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais e a legitimidade das ações policiais no caso concreto. 2. O conjunto probatório, desse modo, mostra-se assaz suficiente para evidenciar, além da materialidade delitiva, também a autoria do acusado efetivamente condenado. Comprovando-se pelo conjunto probatório constante dos autos a apreensão com o réu em típica circunstância de destinação à mercancia ilícita, configura-se a incursão objetiva nas normas penais incriminadoras dos art. 33 da Lei nº 11.343/06. Eventuais divergências periféricas nos depoimentos dos policiais, sem alcançarem o cerne da imputação delitiva, não têm o condão de os fragilizar como elementos de convicção, especialmente quando referentes a detalhes secundários da ocorrência. 3. Por seu turno, justamente em face da natureza do conjunto probatório, não prospera a alegação recursal de que a apreensão das drogas teria sido ilegal, contaminando todo o arcabouço probatório acerca da materialidade do fato – teoria dos frutos da árvore envenenada. Portanto, não há como se afastar a motivação lícita para a abordagem, do que resulta a ausência de qualquer nulidade das provas inicialmente colhidas no feito. O conceito de flagrante forjado, descreve uma situação em que a flagrância é deliberadamente criada para incriminar alguém, geralmente sem qualquer vínculo dessa pessoa com a conduta criminosa que se pretende imputar. Trata-se de uma grave violação de direitos fundamentais, configurando abuso de autoridade e afronta ao Estado de Direito. No caso em questão, é importante destacar que os policiais militares estavam realizando uma investigação relacionada à recuperação de uma motocicleta roubada, sem relação prévia com o tráfico de drogas. Isso afasta, em princípio, a hipótese de uma operação planejada para incriminar o acusado de forma deliberada. O relato da tentativa de dispensar a sacola ao perceber a aproximação dos policiais, bem como a localização dos entorpecentes, reforça a espontaneidade do encontro e da subsequente abordagem, dificultando a tese de flagrante forjado. Distinção do Flagrante Forjado e do Flagrante Preparado: É crucial diferenciar o flagrante forjado, que envolve a criação de uma situação inexistente para incriminar alguém, do flagrante preparado, em que agentes provocam a prática do crime, mas sem simular provas. O caso descrito não apresenta indícios de nenhuma dessas hipóteses. Portanto, a argumentação de que os policiais não estavam em uma operação específica contra o tráfico de drogas é relevante apenas para reforçar que o encontro foi fortuito, e não planejado para incriminar o réu. Na ausência de evidências de manipulação ou dolo por parte da autoridade policial, a caracterização de flagrante forjado não encontra respaldo neste cenário. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO APELO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0500715-54.2020.8.05.0103, em que figuram, como Apelante, RENAN SOUZA NASCIMENTO e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. PRESIDENTE DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA